Tribunal: TJSP
Processo: 0008554-45.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000845340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008554-45.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante BANCO
BRADESCO S.A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008554-45.2015.8.26.0309
2
Apelação 0008554-45.2015.8.26.0309
Apelante: Banco Bradesco Sociedade Anônima
Apelado: Município de Jundiaí
Comarca: Jundiaí
Voto 45. 363.

Apelação. Embargos a execução fiscal. Indeferimento da
petição inicial porque não distribuída por meio digital.
Inadmissibilidade.
Erro
escusável.
Possibilidade
de
conversão dos autos físicos em digitais. Ausência de
prejuízo ao embargado. Aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas. Recurso provido.
Cuida-se de embargos a execução fiscal, esta
promovida pelo município de Jundiaí em face de Banco Bradesco Sociedade
Anônima para cobrança de imposto sobre serviços de qualquer natureza
(exercícios de 1997 e 2001).
Indeferida a petição inicial, porque não
distribuída por meio digital, pôs-se fim ao feito com esteio no artigo 485, I e
IV, do Código de Processo Civil. Daí por que apela tempestivamente o
embargante: afirma que, pelo princípio da instrumentalidade das formas, nada
impedia determinasse o juízo “a quo” a conversão dos autos físicos em
digitais; requer, então, processamento do feito.
Recebido e processado o recurso, nas
contrarrazões sustenta-se correta a sentença, pugna-se por sua manutenção.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo merece provido.
Com efeito.
A despeito de o Comunicado 183/2014
estabelecer que, a partir de 27 de janeiro de 2014, o peticionamento eletrônico
se tornaria obrigatório na comarca de Jundiaí, nada impedia ordenasse o juízo
de origem a conversão dos autos físicos em digitais. Trata-se de erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008554-45.2015.8.26.0309
3
escusável, passível de correção por aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas (“pas des nullités sans grief”).
Confiram-se, a pelo, as seguintes ementas de
julgados proferidos por esta corte:
“Apelação. Embargos à execução fiscal.
Rejeição liminar por erro inescusável. Protocolo por meio físico dentro do
prazo, aceito pelo serviço judiciário. Princípio processual da
instrumentalidade das formas. Ausência de má-fé. Aproveitamento do ato
praticado. Recurso provido.” (apelação 0006186-63.2015.8.26.0309, relator
Desembargador Carlos Violante);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de
desapropriação em fase de execução Protocolo dos embargos à execução
pela Fazenda Pública, tempestivamente, na forma digital
Foro das
Execuções Fiscais Estaduais em que ainda não foi implantado o sistema de
processo eletrônico
Sistema que não recusou o recebimento da peça
digitalmente
Excepcionalidade do caso
Erro escusável
Decisão
reformada para que o Magistrado 'a quo' abra novo prazo para que a Fazenda
Pública protocole os embargos à execução na forma física. Recurso provido.”
(agravo de instrumento 2202539-96.2015.8.26.0000, relator Desembargador
Eduardo Gouvêa).
Registre-se, ademais: verificado o erro pela
unidade judicial, a ela era dado negar o protocolo da petição física,
possibilitando assim a tempestiva correção do lapso. Como tal não ocorreu, ao
embargante não se pode atribuir a culpa exclusiva pelo sucedido.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso e
determina-se processamento dos embargos à execução, uma vez convertidos
os autos físicos em digitais.
Geraldo Xavier
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008554-45.2015.8.26.0309
4